Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. JUNTADA DE NOVA CARTA DE GUIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, COM REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) que, apesar de reconverter provisoriamente penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, indeferiu requerimento de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em desfavor do reeducando.
2 Verifica-se perda superveniente do interesse recursal, haja vista a alteração substancial da situação processual executória do agravado. Quando interposto o recurso, o agravado tinha uma pena a cumprir, em regime aberto. Todavia, foi juntada aos autos do processo executório nova carta de guia definitiva, para execução de pena em regime inicial fechado, sendo os autos da execução redistribuídos para a Vara de Execuções Penais (VEP). Logo, alterada substancialmente a situação processual executória, com redistribuição do feito executório da VEPEMA para a VEP, para fins de consolidação processual, com as consequências jurídicas pertinentes, conclui-se pela perda superveniente do interesse recursal quanto à expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata relativamente a apenas uma das cartas de guia existentes nos autos da execução, mormente porque o feito não mais tramita perante o Juízo da VEPEMA.
3 Agravo não conhecido.